Tribunal: TJDFT
Processo: 0719727-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. MULTA ABUSIVA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA DO JUIZO. PRECLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A insurgência do recorrente é contra sentença que extinguiu o processo, na fase de cumprimento de sentença, tendo em vista a quitação da obrigação.
2. Consignou o juízo de primeira instância que havia ocorrido a preclusão da decisão homologatória dos cálculos da Contadoria Judicial. Intimou o credor para promover a inclusão da multa e honorários relativos à fase de cumprimento de sentença, incidentes apenas sobre o valor homologado.
3. Percebe-se, que, a rigor, o ponto controvertido reside sobre a exigência do valor R$ 846,71 (oitocentos e quarenta e seis reais e setenta e um centavos) que corresponde a uma multa de 20% sobre o valor da dívida vencida antecipadamente em decorrência do atraso no pagamento de uma das parcelas do acordo. Isso porque, o valor de R$153,92 é devido, de acordo com os cálculos da Contadoria.
4. Não podemos nos olvidar de que o princípio do pacta sunt servanda pode ser mitigado, em razão de sua aplicação prática que se apresenta condicionada a outros fatores, como, a função social, a onerosidade excessiva e o princípio da boa-fé objetiva dos contratos. Essa interferência do Poder Judiciário nos contratos privados tem a finalidade apenas de evitar a abusividade de uma parte sobre a outra, não significa interferência indevida nas relações pactuadas entre partes maiores e capazes.
5. Recurso parcialmente provido